Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-70.2019.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-70.2019.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA DIAS - ME - CNPJ: 24.431.344/0001-13 (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCRO CESSANTE E MORAIS - DANO MORAL CONFIGURADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - A PARTIR DA CITAÇÃO - VÍCIO SANADO - ACÓRDÃO REFORMADO - EMBARGOS ACORLHIDOS.

Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, devem os juros moratórios incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais, advindos de ilícito contratual, incidir a partir da data de citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(id. 116838742)
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora
JAQUELINE DIAS DA SILVA - ME
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposto vício no Acórdão exarado alegando a necessidade de revisão no
decisum
pois, sendo tratando-se de responsabilidade contratual, devem os juros moratórios incidir a partir da citação, pugnando pelo acolhimento do aclaratório.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 119690999), deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, consoante certificação anexa aos autos (id. 122981997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Central Nacional Unimed (id. 111473950) em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu os Embargos de Declaração anteriormente opostos pela ora embargante (id. 105158488), nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCRO CESSANTE E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA - § 1.º DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA - CORTE NO FORNECIMENTO EFETUADO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL. 2. Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor. 3. A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado. 4. De acordo com a Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a embargante acerca de contradição existente no acórdão embargado no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, arguindo que estes devem ser considerados apenas a partir da citação.

Diante do exposto e analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à embargante.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEPSE E DESIDRATAÇÃO GRAVE. IDOSO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
.
CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, presente a dialeticidade recursal, o agravo em recurso especial se mostra apto ao conhecimento. 2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019). 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1935593/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

Assim, considerando que o caso em apreço se trata de relação contratual, tem-se que deve incidir no valor arbitrado a título de danos morais, juros moratórios considerados a partir da citação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos determinando a incidência dos juros moratórios a partir da citação, aplicando-lhe efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022